Tribunal: TJMT
Processo: 1004411-88.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004411-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DELCIDIO MATEUS - CPF: 487.201.601-78 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), VALDENILSON DA SILVA LIMA - CPF: 489.163.663-72 (RECORRIDO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), VALDENILSON DA SILVA LIMA - ME - CNPJ: 17.619.414/0001-04 (RECORRIDO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004411-88.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VALDENILSON DA SILVA LIMA

VALDENILSON DA SILVA LIMA - ME

ALEXSANDRO DELCIDIO MATEUS

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADA A QUITAÇÃO INTEGRAL – DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Restando demonstrado o descumprimento contratual por ambas as partes, impede reforma a sentença que julgou improcedente a ação e o pedido contraposto, ante a demonstração da quitação em momento posterior.

Responsabilidade distribuída de acordo com o contrato firmado entre as partes.

Dano moral inocorrente na medida em que o autor ainda se encontra como devedor de parte dos valores.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou Improcedente a pretensão inaugural.

O Recorrente VALDENILSON DA SILVA LIMA requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido contraposto e para que a parte adversa seja condena por litigância de má-fé.

O Recorrente ALEXSANDRO DELCIDIO MATEUS requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar procedente a ação, incluindo a condenação por danos morais e para que seja determinada a disponibilização da documentação necessária à transferência do veículo objeto de discussão dos autos.

O recorrido

VALDENILSON DA SILVA LIMA não apresentou contrarrazões.

O recorrido ALEXSANDRO DELCIDIO MATEUS apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O requerente narra na inicial que em setembro de 2017 celebrou negócio jurídico de compra e venda de um veículo do requerido, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O veículo encontrava-se alienado ao Banco RCI BRASIL S.A/MOTOR: H4 MF735Q000614/2 EIXO/1. 94PBT, conforme CRV.

O requerente narra que a negociação se deu da seguinte forma: Fora pago o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quitando o veículo. O requerido deveria pagar as prestações restantes, até janeiro de 2018.

No entanto o requerido não quitou o veículo e até a distribuição da ação em 03/02/2020 o requerente ainda não o havia transferido para seu nome, o que o impossibilitou de vendê-lo e de usufruir de forma satisfatória do bem, eis que nem mesmo conseguia contratar seguro sem auxílio do requerido.

Narrou que ainda faltavam em torno de 12/13 (doze/treze) prestações a serem quitadas para que de fato ocorra a quitação integral do veículo, que totalizam a soma aproximada de 13.000.00 (treze mil reais).

Foram juntadas conversas de WhatsApp e e-mail, que comprovam o contrato de compra e venda, bem como a inadimplência do requerido em relação as parcelas do financiamento.

Em sede de contestação o requerido confirmou que não houve a quitação integral do bem. No entanto, aduziu que o requerente descumpriu com sua obrigação contratual, tendo em vista que não pagou o valor integral pactuado.

Informa que recebeu apenas R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) no ato do negócio celebrado, a qual foi realizado mediante Transferência TED de conta bancária de titularidade de ANTONIO MANGEERE FILHO.

Vejamos o TED juntado no ID n°

98510592:

Alega que ficou ajustado que continuaria a pagar as prestações do financiamento e o requerente também teria que efetuar o pagamento do valor remanescente de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que não ocorreu.

O requerente impugnou o TED, alegando desconhecer o terceiro envolvido na transação. Porém deixou de apresentar a comprovação integral do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O requerido ainda destacou nos e-mails juntados pelo requerente, restou comprovado que ainda falta o pagamento deste valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vejamos o e-mail de 03/10/2019 (ID n°98510555)

Quanto a este fato o requerente alega que no e-mail da mesma data houve o reconhecimento do pagamento de tal valor, vejamos:

Em análise ao print acima, não há a afirmativa de quitação do saldo remanescente, como afirma o requerente.

Assim, tenho que faz jus o recorrido ao provimento do seu recurso para ser julgado procedente o pedido contraposto.

Quanto ao recurso do requerente, também comporta parcial provimento. Em relação a quitação do financiamento, nota-se que houve a perda de objeto. No ID n° 98510607 o requerido juntou declaração de quitação, emitida pelo Banco RCI Brasil S.A., datada de 16/06/2021.

Por fim, deve ser determinado
que o requerido disponibilize toda a documentação necessária à transferência do veículo. No entanto, condiciono a transferência do bem após o pagamento do pedido contraposto.

Anoto ainda que a pretensão de que o reclamado lhe pagasse valores para quitar o financiamento, tal restou superado com a demonstração de que tais valores já foram pagos e, portanto quitado o financiamento, perdendo o objeto este ponto da demanda, por motivo superveniente.

Por óbvio, a pretensão de ser indenizado por danos morais, também não guarda maiores dificuldades, visto que, o contrato não foi cumprido por ambas as partes, então as consequências serão sentidas por ambas, inexistindo se falar em indenização por danos morais, como acolhido o contraposto, reconhecido o não cumprimento do contrato por parte do autor também.

Em relação ao pleito de litigância de má-fé, entendo eu que, o caso dos autos trata-se de mera distribuição das provas, não sendo caso de litigância de má-fé, como pretendia a parte reclamada / recorrente, restando rejeitado este pleito.

Apenas para registro, nos autos, sendo direito disponível, a questão probatória incumbe às partes, não podendo o magistrado indicar ou escolher qual prova poderia ser melhor a demonstrar o direito de cada um, de onde, caberia ao autor comprovar que pagou, porém, não comprova, sendo que, sequer audiência de instrução foi realizada, bem como, inexiste qualquer alegação, por quaisquer das partes, no sentido de cerceamento de defesa, portanto, superada eventual ilação sobre esse ponto.

Fato é que, existiu a negociação, disso ninguém nega, porém, prova de pagamento do remanescente / contraposto inexistente.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS
para reformar a sentença, nos seguintes termos:

a)
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando o requerente a pagar ao requerido o saldo remanescente no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da celebração do negócio jurídico e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação.

b)
DETERMINAR
que o requerido disponibilize toda a documentação necessária à transferência do veículo (ESP/CANIONETE/ABERTA/C D, Marca/modelo RENAULT/OROCH 16 EXP, Combustível ALCO/GASOL, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017, CAP/POT/CIL 5P/O.65T/115CV, CATEGORIA PARTICULAR COR PREDOMINANTE PRATA),
condicionado ao pagamento do pedido contraposto.

Sem condenação e custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, ante o acolhimento parcial de ambos os recursos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021